Tribunal: TJDFT
Processo: 0746384-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746384-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DALIANE TAVEIRA FERREIRA RECORRIDO: LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Sexta Turma Cível, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 75865072) contra o acórdão que julgou a apelação. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 76589857. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024